Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-15.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. COBRANÇA DE LOCATÍCIOS E ACESSÓRIOS. DÉBITO DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL REFLEXO.
1. Não se conhece do recurso se, apesar de oportunizada a regularização, não são demonstrados os requisitos legais para a gratuidade da justiça, nem é possível intimação para o recolhimento do preparo em dobro, após a interposição do apelo sem a necessária comprovação.
2. É obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, incumbindo à administradora zelar pela proteção do proprietário, inclusive realizando a vistoria final.
3. Laudo de vistoria em imóvel realizado unilateralmente não se presta a comprovar as condições da coisa quando da entrega ao locatário. Não comprovado o estado de conservação do imóvel entregue ao locatário, tampouco anexado laudo de vistoria final para atestar as condições quando da devolução, não cabe a cobrança por supostas avarias causadas pelo locatário.
4. Não comprovada quitação dos locatícios até a data de devolução do imóvel, cabível a condenação do locatário e fiador ao pagamento dos alugueres e acessórios vencidos no período.
5. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, se configura quando, de forma mediata, é violado o direito personalíssimo de pessoa (vítima indireta) em decorrência de dano inicial sofrido por outrem (vítima direta). Comprova a inscrição na dívida ativa por débitos de IPTU/TLP relativos ao imóvel objeto da locação, que estava registrado em nome do falecido, resta caracterizado o dano moral reflexo dos filhos da vítima do evento danoso.
6. Apelação do réu Valdecy Pio dos Santos não conhecida. Apelação dos demais recorrentes conhecida e providas em parte.